Tribunal: STF
Processo: HC 96183
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
   DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 691 DO STF. VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO EM
   SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRISÃO CAUTELAR, À PRIMEIRA VISTA,
   DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INADMISSIBILIDADE, EM TESE, DE
   LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO.
   IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO-CONHECIDO.
I - A Súmula 691 desta
   Corte somente pode ser superada em caso de flagrante ilegalidade,
   teratologia ou abuso de poder.
II - Presentes, a princípio, os
   requisitos autorizadores da prisão cautelar do art. 312 do Código
   de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública e o
   da conveniência da instrução criminal.
III - A atual
   jurisprudência desta Casa é firme no sentido da irrelevância da
   discussão acerca da existência ou não de fundamentação da prisão
   em flagrante de acusado de tráfico ilícito de entorpecentes, uma
   vez que a proibição de liberdade provisória, nesses casos,
   decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5º, XLIII, da CF e
   da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei nº 11.343/06 (HC
   95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, HC 95060/SP, Rel. Min. CARLOS
   BRITTO, HC 93229/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
IV - Colhe-se dos
   autos que a situação jurídico-processual do paciente não é
   idêntica à do corréu, fato que justifica a negativa de pedido de
   extensão.
V - Habeas corpus não conhecido.